Tribunal: STF
Processo: RE 1214791
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do STF no julgamento do RE 705.423-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 653, fixou tese no sentido de que: “é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.